Tribunal: STF
Processo: RE 414461
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
   REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE
   ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RETORNO À ORIGEM PARA TAL
   FIM. EXCESSIVO FORMALISMO. DISPENSA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA
   CELERIDADE PROCESSUAL. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE NA
   TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES PELO DEPOSITÁRIO. NATUREZA
   INFRACONSTITUCIONAL.
Embora não tenha havido juízo de
   admissibilidade no Tribunal de origem, dispensa-se o retorno dos
   autos à origem para tal fim, por aplicação dos princípios da
   economia e da celeridade processual.
A questão referente à
   responsabilidade pela transferência de ações pelo depositário a
   terceira pessoa é de natureza infraconstitucional.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.